Tribunal: TJMT
Processo: 1036090-67.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036090-67.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BASIMAGNO ANTONIO DA COSTA - CPF: 788.873.211-91 (RECORRENTE), ALTX ASSESSORIA EM NEGOCIACOES LTDA - CNPJ: 42.605.834/0001-70 (RECORRIDO), CLAUDIO HELEODORO DE SOUZA - CPF: 070.101.439-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇO DE ASSESSORIA. FINANCIAMENTO VEICULAR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGOCIAÇÕES REALIZADAS. CLIENTE QUE QUITOU O FINANCIAMENTO. CLÁUSULAS CLARAS. CIÊNCIA DOS RISCOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA NON
REFORMATIO

IN

PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese nos autos em que a empresa evidencia a execução dos serviços contidos no instrumento contratual, motivo por que não há falar em falha em sua prestação.

Os riscos do serviço contratado foram bem delineados no contrato pactuado, inexistindo vício de consentimento que justifique sua anulação.

Devida comprovação da prestação de serviços, inclusive por print de sistema interno com registro de negociações.

Contudo, e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, impossível a reforma para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência:

“[...]

Diante do exposto, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos autorais, apenas para:

a)DECLARAR a nulidade da cláusula 8ª (oitava) do contrato de prestação de serviços de consultoria técnica celebrado entre as partes.

b)DECLARAR a rescisão do contrato de prestação de serviços de consultoria técnica celebrado, com a quitação recíproca das obrigações entre as partes.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para determinar a restituição do valor dado em sinal, bem como indenização por danos morais.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em suma, os lindes do recurso consistem em analisar os serviços prestados pela empresa contratada.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de demanda entre as partes acima qualificadas.

Narra a parte reclamante que contratou os serviços da reclamada para intermediação da negociação quanto ao financiamento de veículo automotor, nº 104190484227, firmado com a instituição financeira BANCO YAHAMA MOTOR DO BRASIL S.A.

Conta que ficou ajustada contraprestação de R$2.000,00(...), além de 7% sobre o valor reduzido da dívida, porém em decorrência da omissão da reclamada de cumprir o contrato, optou por rescindi-lo.

[...]

Compulsando o conjunto fático-probatório, verifico que o reclamante juntou os seguintes documentos: contrato (id.
156920507
), boletos, recibo e comprovantes de pagamentos (ids.
156920504
e
156920509
), reclamação extrajudicial no PROCON (id.
156920505
,
156920506
), bem como recibo de quitação do financiamento (id.
156920508
).

Por sua vez, a parte reclamada acostou o contrato celebrado entre as partes (Id.
162767607
), laudo (id.
162767609
), planilha de levantamento de taxas (id.
162767610
), pesquisa de satisfação (id.
162767611
), bem como registros internos de telas sistêmicas com relatório de acionamentos e proposta (id.
162767612
e
162767613
).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a verificação da possibilidade, ou não, de extinção do contrato com restituição dos valores pagos, além de indenização por danos morais.

No que tange à extinção do contrato, verifico que a parte reclamante pleiteia a rescisão por inadimplemento, ao passo em que a reclamada, por seu turno, demonstrou o efetivo adimplemento parcial das suas obrigações.

Explico.

O contrato celebrado entre as partes prevê os seguintes objetos de execução pela contratada:
“1) produzir laudo pericial contábil que demonstre eventuais irregularidades praticadas pela instituição financeira ; 2) Aferir taxas e tarifas junto ao Banco Central; 3) Auxiliar o contratante em negociação de eventual dívida e 4) Negociar para obter o máximo de desconto para a quitação da dívida referente ao contrato indicado”.

Acontece que, a reclamada promoveu a juntada do laudo pericial contábil, bem como da planilha de levantamento das taxas praticadas pelo Banco Central. Contudo, deixou de comprovar que auxiliou a parte reclamante na negociação da dívida com instituição financeira, tampouco que promoveu esforços para obtenção do melhor desconto.

Nesse ponto, destaco que as telas sistêmicas com registros internos de trabalho, supostamente feitos por funcionários, não se revelam suficientes para comprovar a prestação dos serviços de intermediação da negociação, pois são documentos produzidos de maneira unilateral pela reclamada, sem indicação inequívoca de que a instituição financeira foi contatada para negociação e recebeu ou ofereceu propostas ou contrapropostas de acordo.

Desta feita, entendo que houve prestação parcial das obrigações previstas em contrato, sendo devida a declaração da sua rescisão com fundamento em inadimplemento, conforme permissão da cláusula 10ª (décima) do contrato.

No que concerne ao pleito de restituição do montante já disponibilizado à reclamada, concluo pela sua improcedência, uma vez que, a parte demandada comprovou a prestação parcial dos serviços.

Todavia, procedo de ofício, a declaração de abusividade da cláusula 8ª do contrato que prevê o montante de R$2.000,00 (...) devido como remuneração inicial pela realização do cálculo pericial e da aferição das taxas junto ao Banco Central, serviços esses que foram realizados pela promovida, e ainda mais 7% sobre a vantagem financeira em caso de acordo.

Isso porque, o valor total contratual é manifestamente desproporcional quando comparado ao benefício que poderia ser auferido pelo reclamante, já que o financiamento bancário só poderia ser revisado em no máximo R$1.797,56(...), de acordo com o laudo contábil realizado pela própria reclamada (Id.

162767609
- pág. 05).

[...]

Por consequência, entendo rescindido o ajuste e quitadas as obrigações entre as partes em decorrência do contrato em discussão.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não obstante esteja evidente o parcial descumprimento contratual pela reclamada, não vislumbro a ocorrência de dano extrapatrimonial à parte reclamante, especialmente porque o consumidor foi devidamente orientado sobre os termos do contrato e das consequências do inadimplemento do financiamento (Id.

162767607
- pág. 03).

[...]”

Não vinga a pretensão.

A parte reclamada, ora recorrida, anexa histórico de tentativas das negociações perante as instituições financeiras, documentos que comprovam a prestação dos serviços.

As cláusulas contratuais são claras quanto à natureza da pactuação, os riscos assumidos e não há elemento probatório que justifique vício de consentimento. Nessa intelecção, as Turmas Recursais deste Estado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NEGOCIAÇÃO FINANCEIRA - ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE NEGOCIAÇÃO – NEGATIVAÇÃO DO NOME EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - AUSÊNCIA DE PROVA DA INÉRCIA DA REQUERIDA – CIÊNCIA CONTRATUAL DOS RISCOS – PRAZO CONTRATUAL EM VIGOR – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – RESTITUIÇÃO DO VALOR E DANOS MATERIAIS INDEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A parte Requerente pugna pela rescisão contratual c/c indenização por danos morais e materiais, sob o argumento de que contratou junto à Requerida serviços de assessoria de negociação financeira extrajudicial.

2. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: "Em análise ao pacto entabulado entre as partes (ID 106090693), extrai-se que a finalidade da prestação contratada era a negociação extrajudicial do financiamento firmado pela parte reclamante perante o banco terceiro. No mesmo instrumento, a parte reclamante expressamente ratificou as cláusulas estipuladas de forma clara, com cores destacadas e negritadas (cláusula segunda, parágrafo 2º e cláusula quinta, parágrafo 7º), que tinha plena ciência dos serviços a ser prestados, assim como os riscos que a inadimplência junto a financeira poderia causar. Verifico ainda, que a cláusula segunda, parágrafo 1º, estabelece o prazo de seis a dezoito meses para “conseguir um acordo quitativo” e a parte reclamada evidenciou as tratativas com a instituição financeira, com as comunicações encaminhadas a parte reclamante, inclusive sobre a existência do processo de busca e apreensão do veículo. Assim, não restou provada a ocorrência de propaganda enganosa, cobrança indevida, tampouco vício de consentimento na celebração do negócio jurídico (dolo, erro, coação, estado de perigo ou lesão), inexistindo, portanto, indicação de desistência motivada por falha da parte reclamada, ônus que lhe incumbia, por força do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil”.

3. Não há nos autos provas que corroborem com as alegações iniciais, especificamente quanto à alegação de que a Requerida deu causa à inscrição junto aos órgãos de proteção ao crédito e ao ajuizamento de ação de busca e apreensão do veículo.

4. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não restou comprovada a existência de conduta ilícita da Recorrida.

5. A parte autora tem pleno conhecimento do serviço que contratou, dos riscos assumidos, bem como do modo que se daria a execução da negociação e o prazo, não havendo que se falar em abusividade de cláusula contratual.

6. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o Requerente não se desincumbiu do ônus da prova da existência de fato constitutivo do seu direito.

7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso conhecido e improvido.

9. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

(N.U 1039104-27.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - OFERTA DE REDUÇÃO DE VALOR DAS PARCELAS DE FINANCIAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROMESSA DE ÊXITO – SUPOSTA PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações do recorrido, nos termos do estabelecido no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais. Sentença reformada.

(N.U 1014269-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

Ainda, inclusive sob minha relatoria: N.U 1000302-42.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023, N.U 1000989-41.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024, N.U 1025863-49.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024.

Contudo, e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, impossível a reforma para julgar improcedente os pedidos da petição inicial, devendo a sentença ser mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólumes os termos da sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025